Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723598-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: PAULO CARVALHO PIMENTA, URIEL DE ALMEIDA PAPA, RUY DUARTE BARRETTO JUNIOR REQUERIDO: ALEXANDRE PRADO MARTINS FERNANDES, HELOISA MARTINS GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUY DUARTE BARRETTO JUNIOR e outros em face de ALEXANDRE PRADO MARTINS FERNANDES e outra, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Imissão na Posse de Bem Imóvel (n. 0709867-07.2024.8.07.0020), deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. A decisão agravada, mantida após rejeição de embargos declaratórios, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de imissão na posse de bem imóvel, com pedido de liminar. Ainda, os autores pedem tutela de urgência para que seja fixada remuneração pelo uso do imóvel. Os autores demonstraram a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e a transmissão da propriedade pelo registro do título (id. 196562025), assim como ficou demonstrada a posse injusta exercida pelas partes rés. Nesse contexto, conforme dispõe o artigo art. 30 da Lei 9.514/1997: "é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome." Assim, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a DEFIRO, para determinar a imissão dos autores na posse do Apartamento 704, com vaga de garagem, situado no Lote 10 da Rua 20 Sul, em Águas Claras/DF, matrícula no 207239 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF (id. 196562025), nos termos do artigo 562 do CPC c/c artigo Art. 30 da Lei no 9.514/97. No tocante à indenização pelo uso do imóvel, reputo necessária maior dilação probatória para fixar o valor correspondente. Citem-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, bem como para proceder à desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da citação, sob pena de desocupação compulsória. Advirtam-se os réus de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Intimem-se. Publique-se. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem que os Agravados informaram o desinteresse no imóvel na ação anulatória de leilão extrajudicial, razão por que seria desnecessária a concessão de prazo de 60 dias para que eles desocupem o bem. Sustentam que a concessão de prazo beneficiaria indevidamente os Agravados. Alegam, ainda, que se faz necessária a expedição de ofício ao credor fiduciante para que seja determinado o depósito judicial do valor sobejante à arrematação do imóvel, a fim de garantir o pagamento das despesas com o leiloeiro. Asseveram, enfim, que os armários embutidos constantes do imóvel nele se incorporam e não podem ser removidos. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser determinada a expedição de mandado de imissão na posse, com autorização de arrombamento; ser determinada a expedição de ofício ao Itaú Unibanco S/A e para ser determinada a manutenção dos armários embutidos. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Primeiramente, observo que os Agravantes não demonstram a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo vindicado. À toda evidência, a alegação de que os Agravados seriam indevidamente beneficiados em virtude da concessão do prazo para desocupação do imóvel não autoriza, por si só, a configuração do requisito da prova de risco de dano. Por outro lado, na estreita via do presente momento processual, não é possível reconhecer a probabilidade do direito invocado, notadamente porque o art. 30 da Lei 9.514/1997 assegura ao devedor fiduciante o prazo de sessenta dias para desocupação do imóvel objeto de alienação fiduciária e de leilão em virtude do não pagamento da dívida. No que tange à expedição de ofício ao credor fiduciário, no sentido de que haja o depósito judicial do valor do sobejo ao leilão, depreendo dos autos de origem que há controvérsia quanto a tal quantia, de acordo com a petição apresentada por ITAÚ UNIBANCO S/A e o demonstrativo de despesas acostado aos autos (ID 195562028 e 196562030 – origem). Desse modo, somente após o crivo do contraditório e da ampla defesa será possível aferir os efeitos do saldo remanescente. Por fim, quanto à manutenção de bens no imóvel, também não reconheço a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que os armários existentes no imóvel são considerados pertenças e não podem ser tidos como partes integrantes, especialmente porque não constaram expressamente no auto de arrematação. Nesse sentido é a jurisprudência da Turma: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. PERFEITA E ACABADA. IRRETRATABILIDADE. EXCEÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. BENS RETIRADOS. PERTENÇAS. LEGALIDADE. DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. 1. A arrematação de bem imóvel, por meio de leilão, considera-se perfeita e acabada com a assinatura do auto de arrematação (inteligência do artigo 903 do Código de Processo Civil). 2. Bens existentes no imóvel, como armários e lustres, não constituem partes integrantes do mesmo, são considerados pertenças. 3. Pertenças são bens que têm por característica aumentar a eficiência econômica (uso, serviço ou aformoseamento) de outro bem e, por serem objetos de relação jurídica própria, não mantêm qualquer relação com a coisa principal. 4. Não constando expressamente no auto de avaliação, no edital, nem tampouco no auto de arrematação que as pertenças reclamadas integram o imóvel leiloado, tem-se que as mesmas não foram adquiridas pelo arrematante. 5. A indenização ou direito a ressarcimento por deteriorização do imóvel reclama o prestígio do contraditório das partes diretamente afetadas pela arrematação e poderá ser questionada em ação autônoma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1086626, 07173206020178070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 10/4/2018.) Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024 17:50:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador